Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711453-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A APELADO: SBCO CLINICA INTEGRADA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de preclusão consumativa e de inovação recursal suscitadas nas contrarrazões no ID 76729309. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora